Tribunal: TJDFT
Processo: 0709446-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, declinou, de ofício, da competência do Juízo de origem e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível o declínio, de ofício, da competência territorial, nos autos de ação de indenização ajuizada contra o Banco do Brasil S.A.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor reside em Valparaíso de Goiás/GO e mantém conta vinculada ao Pasep em agência do Banco do Brasil S.A. localizada no mesmo município. Assim, a escolha do foro de Brasília caracteriza ajuizamento de ação em juízo aleatório e, nessa medida, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício, nos moldes do §5o do art. 63 do CPC, conforme modificação legislativa operada pela Lei n. 14.879/24.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.